Tribunal: STJ
Processo: 0727010-37.2022.8.07.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-27

Inteiro teor:
AgRg no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2500864 - DF (2023
/0399293-8)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: JOEL BASTOS AURORA
ADVOGADOS
: SARAH SUZANA RAMOS DE ARAUJO (ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA) - DF050956
NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA DO UNICEUB
LILIAN MARINS MAIA (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA) -
DF050685
AGRAVADO
: MINISTÉRIO
PÚBLICO
DO
DISTRITO
FEDERAL
E
TERRITÓRIOS
EMENTA

DIREITO
PENAL.

AGRAVO
REGIMENTAL.
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA E HABITUALIDADE
DELITIVA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que reconsiderou decisão
anterior para conhecer do agravo em recurso especial e negar-lhe provimento, mantendo a
condenação do agravante pela prática do crime de furto simples (art. 155,
, do Código
caput
Penal), com pena de 01 (um) ano de reclusão em regime inicial semiaberto e 10 (dez) dias-
multa, em razão de sua reincidência específica.
2. O agravante foi condenado por subtrair um esguicho regulável para mangueira de
hidrante de incêndio avaliado em R$ 105,00, ocorrido no interior de um shopping, sendo
reincidente específico em crimes patrimoniais e com histórico de práticas delitivas
reiteradas.
3. A defesa pleiteou a aplicação do princípio da insignificância, argumentando que o valor
do bem subtraído é ínfimo, que não houve violência ou grave ameaça e que o bem foi
restituído à vítima. Sustentou que a reincidência não constitui óbice intransponível para o
reconhecimento da atipicidade material da conduta.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA51683137 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 23/10/2025 15:39:23
Publicação no DJEN/CNJ de 28/10/2025. Código de Controle do Documento: 668429b8-ae0f-48e2-890a-09276de556b9

4. A questão em discussão consiste em saber se é possível aplicar o princípio da
insignificância em favor do agravante, considerando o valor ínfimo do bem subtraído e a
ausência de violência ou grave ameaça, mesmo diante de sua reincidência específica e
habitualidade delitiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A habitualidade delitiva do agravante e o contexto de reiteração criminosa afastam a
incidência do princípio da insignificância, conforme jurisprudência consolidada do STJ e
do STF.
6. A aplicação do princípio da insignificância a agentes contumazes seria um salvo-conduto
para a prática de pequenos delitos em série, gerando sentimento de impunidade na
sociedade e estímulo à criminalidade.
7. A conduta do agravante transcende a mera ofensa patrimonial, representando uma
afronta significativa à ordem pública e à paz social.
8. A decisão agravada está em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, não
havendo argumentos novos aptos a ensejar sua reforma.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. A habitualidade delitiva e a reincidência específica afastam a aplicação do princípio da
insignificância, mesmo em casos de subtração de bens de pequeno valor.
2. A aplicação do princípio da insignificância a agentes contumazes seria incompatível com
a proteção da ordem pública e da paz social.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal,
.
art. 155, caput
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 1.025.227/MG, de minha relatoria,
Quinta Turma, julgado em 16.09.2025; STJ, AgRg no HC 1.006.147/PE, Rel. Min. Otávio
de Almeida Toledo, Sexta Turma, julgado em 02.09.2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
23 de outubro de 2025

Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA51683137 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 23/10/2025 15:39:23
Publicação no DJEN/CNJ de 28/10/2025. Código de Controle do Documento: 668429b8-ae0f-48e2-890a-09276de556b9

AgRg no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2500864 - DF (2023
/0399293-8)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: JOEL BASTOS AURORA
ADVOGADOS
: SARAH SUZANA RAMOS DE ARAUJO (ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA) - DF050956
NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA DO UNICEUB
LILIAN MARINS MAIA (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA) -
DF050685
AGRAVADO
: MINISTÉRIO
PÚBLICO
DO
DISTRITO
FEDERAL
E
TERRITÓRIOS
EMENTA

DIREITO
PENAL.

AGRAVO
REGIMENTAL.
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA E HABITUALIDADE
DELITIVA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que reconsiderou decisão
anterior para conhecer do agravo em recurso especial e negar-lhe provimento, mantendo a
condenação do agravante pela prática do crime de furto simples (art. 155,
, do Código
caput
Penal), com pena de 01 (um) ano de reclusão em regime inicial semiaberto e 10 (dez) dias-
multa, em razão de sua reincidência específica.
2. O agravante foi condenado por subtrair um esguicho regulável para mangueira de
hidrante de incêndio avaliado em R$ 105,00, ocorrido no interior de um shopping, sendo
reincidente específico em crimes patrimoniais e com histórico de práticas delitivas
reiteradas.
Documento eletrônico VDA51683142 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 23/10/2025 15:39:19
Código de Controle do Documento: 253466ae-7929-4ad4-90d3-5bc0466a26c8

3. A defesa pleiteou a aplicação do princípio da insignificância, argumentando que o valor
do bem subtraído é ínfimo, que não houve violência ou grave ameaça e que o bem foi
restituído à vítima. Sustentou que a reincidência não constitui óbice intransponível para o
reconhecimento da atipicidade material da conduta.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se é possível aplicar o princípio da
insignificância em favor do agravante, considerando o valor ínfimo do bem subtraído e a
ausência de violência ou grave ameaça, mesmo diante de sua reincidência específica e
habitualidade delitiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A habitualidade delitiva do agravante e o contexto de reiteração criminosa afastam a
incidência do princípio da insignificância, conforme jurisprudência consolidada do STJ e
do STF.
6. A aplicação do princípio da insignificância a agentes contumazes seria um salvo-conduto
para a prática de pequenos delitos em série, gerando sentimento de impunidade na
sociedade e estímulo à criminalidade.
7. A conduta do agravante transcende a mera ofensa patrimonial, representando uma
afronta significativa à ordem pública e à paz social.
8. A decisão agravada está em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, não
havendo argumentos novos aptos a ensejar sua reforma.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. A habitualidade delitiva e a reincidência específica afastam a aplicação do princípio da
insignificância, mesmo em casos de subtração de bens de pequeno valor.
2. A aplicação do princípio da insignificância a agentes contumazes seria incompatível com
a proteção da ordem pública e da paz social.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal,
.
art. 155, caput
Documento eletrônico VDA51683142 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 23/10/2025 15:39:19
Código de Controle do Documento: 253466ae-7929-4ad4-90d3-5bc0466a26c8

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 1.025.227/MG, de minha relatoria,
Quinta Turma, julgado em 16.09.2025; STJ, AgRg no HC 1.006.147/PE, Rel. Min. Otávio
de Almeida Toledo, Sexta Turma, julgado em 02.09.2025.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por JOEL BASTOS AURORA contra
decisão monocrática que reconsiderou decisão anterior para conhecer do agravo em recurso
especial e negar-lhe provimento, mantendo a condenação do agravante pela prática do
crime de furto simples (art. 155,
, do Código Penal), com pena de 01 (um) ano de
caput
reclusão em regime inicial semiaberto e 10 (dez) dias-multa, em razão de sua reincidência
específica.
Consta dos autos que o agravante foi denunciado pela prática de furto de um
esguicho regulável para mangueira de hidrante de incêndio avaliado em R$ 105,00,
ocorrido no interior do Shopping Conjunto Nacional, em Brasília/DF.
A sentença condenatória fixou a pena em 01 (um) ano de reclusão em regime
inicial semiaberto, considerando a reincidência específica do agravante (fls. 151-157).
A defesa interpôs recurso de apelação pleiteando a absolvição com base no
princípio da insignificância ou, subsidiariamente, a fixação do regime inicial aberto.
O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios negou provimento ao
recurso entendendo que, embora o valor do bem fosse de pequena monta e tivesse sido
restituído, a reincidência específica e a habitualidade delitiva do réu afastavam a aplicação
do princípio da insignificância (fls. 207-213).
O agravante interpôs recurso especial alegando divergência jurisprudencial
quanto à aplicação do princípio da insignificância em casos de reincidência.
O recurso foi inadmitido pelo Tribunal de origem com fundamento nas Súmulas
n. 7 e 83, STJ, sob o argumento de que a análise da tese recursal demandaria reexame de
provas e que o acórdão recorrido estava em consonância com a jurisprudência do STJ (fls.
254-255).
A defesa agravou da decisão de inadmissibilidade reiterando a tese de que a
reincidência não impede, por si só, a aplicação do princípio da insignificância.
A Presidência do Superior Tribunal de Justiça conheceu do agravo para não
conhecer do recurso especial em razão da incidência da Súmula n. 284, STF (fls. 283-285).
Documento eletrônico VDA51683142 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 23/10/2025 15:39:19
Código de Controle do Documento: 253466ae-7929-4ad4-90d3-5bc0466a26c8

A defesa interpôs agravo regimental sustentando a inaplicabilidade do óbice (fls.
295-301).
Proferi decisão monocrática conhecendo do agravo para não conhecer do
recurso especial, concluindo pela impossibilidade do reconhecimento da insignificância
(fls. 325-326).
No presente agravo regimental, a defesa insiste na aplicação do princípio da
insignificância, argumentando que o valor do bem subtraído é ínfimo, que não houve
violência ou grave ameaça e que o bem foi restituído à vítima. Sustenta que a reincidência
não constitui óbice intransponível para o reconhecimento da atipicidade material da
conduta, conforme precedentes do STF e do STJ (fls. 334-339).
É o relatório.

VOTO
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo regimental.
A controvérsia cinge-se à possibilidade de aplicação do princípio da
insignificância em favor do agravante, condenado por furto simples, em razão do valor
ínfimo do bem subtraído (R$ 105,00) e da ausência de violência ou grave ameaça, não
obstante sua reincidência específica e habitualidade delitiva.
A decisão monocrática agravada analisou de forma fundamentada os elementos
dos autos e concluiu pela impossibilidade de aplicação do princípio da insignificância,
considerando as peculiaridades do caso concreto. Destacou-se que o agravante é
reincidente específico em crimes patrimoniais, com histórico de práticas delitivas
reiteradas, o que evidencia a habitualidade criminosa e a reprovabilidade de sua conduta.
Nesse sentido, consignou-se (fls. 325-326):
“[...] A gravidade da situação é acentuada por um fato de
extrema relevância: o recorrente foi citado em um novo processo de furto
durante a audiência de custódia referente ao crime que originou esta ação
penal, sendo que tal fato, por si só, desmascara qualquer argumento de
reduzida reprovabilidade e demonstra um total descaso com a Justiça e a
ordem social. O agente, mesmo recém-preso por um delito, já se
encontrava envolvido em outro, evidenciando que faz do furto seu modus
vivendi.
“A aplicação do princípio da insignificância a um agente
contumaz seria um salvo-conduto para a prática de pequenos delitos em
série, gerando um sentimento de impunidade na sociedade e um estímulo
Documento eletrônico VDA51683142 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 23/10/2025 15:39:19
Código de Controle do Documento: 253466ae-7929-4ad4-90d3-5bc0466a26c8

à própria criminalidade que se busca combater. A conduta do recorrente,
inserida nesse contexto de habitualidade delitiva, transcende a mera
ofensa patrimonial relatada (R$ 105,00) e representa uma afronta real e
significativa à ordem pública e à paz social [...]”.

Com efeito, a jurisprudência desta Corte Superior e do Supremo Tribunal
Federal admite, em caráter excepcional, a aplicação do princípio da insignificância a réus
reincidentes, desde que presentes os demais requisitos objetivos, como a mínima
ofensividade da conduta, a ausência de periculosidade social da ação, o reduzido grau de
reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada.
Contudo, no caso em análise, a habitualidade delitiva do agravante e o contexto de
reiteração criminosa afastam a incidência do referido princípio.
Nesse sentido, já decidiram ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção
desta Corte:
"DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA.
REINCIDÊNCIA.
HABITUALIDADE
DELITIVA.
RECURSO
DESPROVIDO.
[...]
3. As decisões anteriores. O acórdão impugnado considerou
que, além do valor dos bens subtraídos, devem ser analisados outros
fatores, como a periculosidade social da ação e o grau de reprovabilidade
do comportamento. Destacou-se a reincidência do agravante por crimes
contra a pessoa, contra o patrimônio e contra a dignidade sexual, além da
existência de diversos inquéritos em tramitação por crimes contra o
patrimônio.
[...]
6. A aplicação do princípio da insignificância exige a análise
de fatores como a ausência de periculosidade social da ação e o reduzido
grau de reprovabilidade do comportamento, além do valor dos bens
subtraídos.
7. A reincidência e a habitualidade delitiva impedem a
aplicação do princípio da insignificância, conforme jurisprudência do STF
e do STJ.
[...]"
(AgRg no HC n. 1.025.227/MG, de minha relatoria, Quinta
Turma, julgado em
DJEN de
.
16/9/2025,
22/9/2025)

"DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. FURTO
QUALIFICADO.
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA.
REINCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
[...]
Documento eletrônico VDA51683142 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 23/10/2025 15:39:19
Código de Controle do Documento: 253466ae-7929-4ad4-90d3-5bc0466a26c8

4. A habitualidade e reiteração delitivas demonstram a real
periculosidade social da ação do agravante e o elevado grau de
reprovabilidade de seu comportamento criminoso.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no
sentido de que a reincidência e a habitualidade delitiva são obstáculos
iniciais à tese da insignificância.
[...]"
(AgRg no HC n. 1.006.147/PE, relator Ministro Otávio de
Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma,
julgado em
DJEN de
).
2/9/2025,
11/9/2025

Como se vê, a decisão agravada está em consonância com a jurisprudência desta
Corte, não havendo qualquer argumento novo apto a ensejar sua reforma.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É como voto.
Documento eletrônico VDA51683142 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 23/10/2025 15:39:19
Código de Controle do Documento: 253466ae-7929-4ad4-90d3-5bc0466a26c8

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no AgRg no
Número Registro: 2023/0399293-8
AREsp 2.500.864 /
DF
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 07270103720228070001
EM MESA
JULGADO: 21/10/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ANTÔNIO AUGUSTO BRANDÃO DE ARAS
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: JOEL BASTOS AURORA
ADVOGADOS
: SARAH SUZANA RAMOS DE ARAUJO - DF050956
NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA DO UNICEUB
ADVOGADA
: LILIAN MARINS MAIA - DF050685
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Furto
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: JOEL BASTOS AURORA
ADVOGADOS
: SARAH SUZANA RAMOS DE ARAUJO (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA) -
DF050956
NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA DO UNICEUB
ADVOGADA
: LILIAN MARINS MAIA (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA) - DF050685
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542212449023650890524@
2023/0399293-8 - AREsp 2500864 Petição : 2025/0080608-4 (AgRg)
Documento eletrônico VDA51631239 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 22/10/2025 10:34:53
Código de Controle do Documento: A8657556-6513-4542-87FB-588F12E8F0AE